Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e para determinar ao réu que: (i) proceda à retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser fixada em eventual e futura fase executiva; e (ii) comprove a exclusão dos débitos fraudulentos lançados na fatura do cartão da autora, assim como o cancelamento dos valores já declarados inexistentes, no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser fixada em eventual e futura fase executiva. Narra a autora, ora recorrida, que foi vítima da fraude conhecida como ̈golpe do motoboy ̈ e que propôs demanda judicial ajuizada sob n. 0737055-26.2020.8.07.0016, objetivando a declaração de inexigibilidade de dívida. Relata que, após a ocorrência da fraude, efetivava o adimplemento das faturas deduzindo os valores que eram provenientes das compras fraudulentas. Afirma que a demanda foi julgada parcialmente procedente, em sede recursal, para declarar a inexistência de todos os débitos referentes às compras efetuadas em seus cartões de crédito. Contudo, informa que continuou sendo cobrada em relação às mesmas dívidas e que teve seu nome negativado.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não há que se falar em erro operacional ou falha na prestação do serviço, pois atuou dentro dos limites do que foi acordado entre as partes, cumprindo integralmente o que foi contratado e garantindo total conformidade com as normas aplicáveis. Aponta que a situação decorreu de atos de terceiros, que se valeram de artifícios fraudulentos para induzir a recorrida a fornecer informações sigilosas, sem nenhuma participação, negligência ou conduta que pudesse ser atribuída ao recorrente. Aduz que os transtornos alegados pela recorrida não ultrapassam os limites do dissabor ou do aborrecimento, não havendo violação grave e significativa a direitos da personalidade. Defende a inexistência dos danos morais em razão da ausência de ato ilícito e de comprovação de eventual constrangimento e ofensa à honra. Alega a ausência de nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano ocorrido à recorrida. Na eventualidade, pugna pela redução do valor fixado a título de dano moral, visto que indevido e abusivo, caracterizando enriquecimento sem causa. Requer ainda o afastamento da multa astreinte, tendo em vista que não deixou de cumprir com a obrigação imposta.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta a responsabilidade objetiva do recorrente, visto tratar-se de fortuito interno. Alega que a falha na segurança das operações permitiu que terceiros tivessem acesso às informações e realizassem transações fraudulentas. Sustenta que a conduta do recorrente violou diretamente sua honra objetiva, causando-lhe profundo abalo emocional, notadamente em razão da sua condição de idosa, da reincidência da prática lesiva e da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Por fim, aduz que o valor fixado a título de dano moral é adequado e suficiente para cumprir as funções pedagógica e compensatória.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço e se os danos morais são devidos.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme estabelecido pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. No caso em tela, restou comprovado que o recorrente falhou na prestação do serviço. Com efeito, mesmo após provimento judicial favorável nos autos n. 0737055-26.2020.8.07.0016, a recorrida continuou sendo cobrada pelos débitos oriundos da fraude perpetrada por estelionatários, já declarados inexistentes naqueles autos.
9. Danos morais. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, porquanto acarretou a inscrição indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes. A doutrina e a jurisprudência já estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome nos cadastros de inadimplentes configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. Para a fixação dos danos morais, deve-se buscar o equilíbrio entre a necessidade de compensar a lesão suportada e a vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional, especialmente em razão do tempo em que a recorrida ficou com seu nome negativado (desde 2020).
10. Multa astreinte. A imposição de multa diária para o cumprimento de obrigação de fazer é medida que visa assegurar a efetividade da decisão judicial. No caso em exame, a sentença estabeleceu a multa para o caso de descumprimento das obrigações impostas ao recorrente, o que se mostra adequado e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome nos cadastros de inadimplentes configura o dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.